Tribunal: TCU
Processo: 025.375/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2016, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2336/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional do Sul do Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em razão de irregularidades em razão de irregularidades na prestação de contas final do Convênio CRT/MB 10024/2005, que tinha por objeto a prestação de serviços de assistência técnica, social e ambiental (ATES) e a elaboração de plano de desenvolvimento do assentamento (PDA) e de plano de recuperação de assentamento (PRA) a diversas famílias em diferentes assentamentos do Incra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do Sr. Carlos José da Silva (XXX.151.962-XX) da presente relação processual; 9.2. considerar revel a Sra. Roseny Cruz Araújo (CPF XXX.913.962-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, alínea "a", da Lei n. 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas da responsável Roseny Cruz Araújo (CPF XXX.913.962-XX e condená-la, nas formas a seguir indicadas, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 18.734,00 4/3/2016 18.102,00 6/4/2016 18.102,00 6/5/2016 18.102,00 3/6/2016 18.102,00 7/7/2016 18.102,00 8/8/2016 18.102,00 8/9/2016 18.102,00 6/10/2016 18.102,00 8/11/2016 18.102,00 9.4. aplicar à responsável Roseny Cruz Araújo (CPF XXX.913.962-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida da responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Roraima, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Sra. Roseny Cruz Araújo Lima e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que a integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".